Tribunal: TJSP
Processo: 2275564-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO FISCAL INCLUÍDO EM PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão inicial da agravante que objetiva, em antecipação dos efeitos da tutela, seja determinado o recálculo de débitos de ICMS incluídos em programas especiais de parcelamento dada a suposta inconstitucionalidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO FISCAL INCLUÍDO EM PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão inicial da agravante que objetiva, em antecipação dos efeitos da tutela, seja determinado o recálculo de débitos de ICMS incluídos em programas especiais de parcelamento dada a suposta inconstitucionalidade dos índices de juros de mora exigidos pelo Fisco Estadual – cabimento - incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, (com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para com o texto constitucional – possibilidade de simples retificação do valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade - a confissão de dívida, que decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária – entendimento consolidado pelo egrégio STJ em sede de recurso repetitivo - presença dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência – inteligência do art. 300, caput, do CPC/2015 – decisão reformada. Recurso provido.